Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CAPITULAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a correção de erro material na capitulação do dispositivo da sentença, quando, embora ela tenha se referido ao dispositivo do furto privilegiado, previsto no art. 155, §2o, do CP, observa-se dos autos, inclusive da fundamentação da sentença, que os fatos descritos, analisados e julgados dizem respeito ao furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do CP.
2. Ainda que seja reconhecido o valor reduzido do bem subtraído, demonstrando-se que os réus são reincidentes em crimes contra o patrimônio, obsta-se o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, uma vez que não resta preenchido o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade, em razão da reiteração criminosa.
3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é motivo idôneo à valoração negativa da culpabilidade.
4. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ.
5. Apelações conhecidas e não providas.